Tribunal: TJES
Processo: 5001792-02.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse; Preclusão / Coisa Julgada; Suspensão da Cobrança - Devedor Beneficiário de Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001792-02.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTONIO CESAR REGIS LELLIS e outros (2)

AGRAVADO: ELIZABETE DAFFINI

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001792-02.2023.8.08.0000

EMBTES/EMBDOS
:

ANTONIO CESAR REGIS LELLIS E NEUSA MARIA SERRANO

EMBTES/EMBDOS
:

ELIZABETE DAFFINI

RELATOR:

D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
VÍCIOS DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO
. RECURSO
S
CONHECIDO
S
.

1
.
Aclaratórios de Elizabete Daffini
.
O
vício passível de correção por meio de embargos de declaração
é o que consta
no
teor do
acórdão,
constante do
julga
mento

ou de
seus dispositivos.
Não há erro material a ser corrigido, eis que os argumentos referem-se a
numerações atribuídas
dentre as instâncias,
ao processo redistribuído
.

2. A obscuridade
apontada deve ser
sanada da seguinte forma:
onde se lê:
querela nullitatis insanabili
s
nº 0026969-35.2010.8.08.0024,
leia-se:
querela nullitatis insanabili
s
nº
5005940-56.2023.8.08.0000.

3.
A omissão

é inexistente
,
pois as
questões
foram
examinadas de modo
suficiente par
a alcançar a conclusão
tomada, não havendo obrigatoriedade do julgador em abordar cada um dos argumentos dispostos pela
s
parte
s
.

4
.
R
ecurso de
Antonio Cesar Regis Lellis e Neusa Maria Serrano
.
O percebimento de verbas trabalhistas, a rigor, não tem o condão de ensejar a modificação essencial da condição econômica do credor, tampouco a contratação de advogado, são fatores que ensejam a motivação para a negativa ou para a revogação da concessão da gratuidade da justiça,
se não houve modificação da situação econômica do beneficiário
.

V. Recurso
s
conhecido
s. P
arcialmente
provido
o de Elizabete Daffini. Desprovido o de
Antonio Cesar Regis Lellis e Neusa Maria Serrano
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores
da Quarta Câmara Cível
,

à
unanimidade
de votos
,

conhecer
dos recursos,
dar

parcial
provimento

a
o
de Elizabete Daffini e julgar desprovido o de
Antonio Cesar Regis Lellis e Neusa Maria Serrano
, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES,

RELATO
R

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade de votos, conhecer dos recursos, dar parcial provimento ao de Elizabete Daffini e julgar improvido o de Antonio Cesar Regis Lellis e Neusa Maria Serrano, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001792-02.2023.8.08.0000

EMBTES/EMBDOS
:

ANTONIO CESAR REGIS LELLIS E NEUSA MARIA SERRANO

EMBTES/EMBDOS
:
ELIZABETE DAFFINI

RELATOR:

D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Enfrenta-se agora
as
razões dos embargos de declaração opostos por ambas as partes no
agravo de instrumento

em que restou
ementada
a seguinte conclusão:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
QUESTÕES PREJUDICIAIS. AFASTADAS.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MANTIDA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGUIMENTO. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I.
O ajuizamento de ação rescisória não tem efeito suspensivo nem obsta a continuação do cumprimento de sentença, salvo concessão de tutela provisória na ação rescisória. Querela nullitatis insanabilis transitada em julgado. Questões prejudiciais afastadas.

II.
Para que seja concedida a gratuidade da justiça, além da alegação de qu
e
é hipossuficiente, faz-se necessária a demonstração
pela parte
de sua necessidade, por meio de elementos indicativos de imperiosidade da atuação do Estado na proteção dos direitos do jurisdicionado de forma graciosa. Evidenciada a hipossuficiência. Mantida a benesse.

II. Com o julgamento do apelo, a rigor, resta a
observância à vinculação ao título executivo judicial já transitado em julgado,
para que
se
efetivem as medidas que viabilizam a reintegração de posse
.

III. Mostra-se desarrazoada a
irregularidade d
e
posse
que perdura há trinta e três anos promovendo
a perpetuação do injusto
reclamado.

IV. Dispõe o
artigo 1.220 do Código Civil
que somente as benfeitorias necessárias são ressarcidas ao possuidor de má-fe, não lhe assistindo, por importância destas, o exercício do direito de retenção.

V. Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

Julgo os recursos em separado:

ACLARATÓRIOS DE ELIZABETE DAFFINI

A recorrente requer
correção de erro material, obscuridade
e omissão
.

Aduz que o
erro material
consiste no cadastro perante o
sistema
deste e. Tribunal, em relação ao número da
querella nulittatis insanabillis
manejada,
aduzindo estar
equivocado, referido-se ao correto, qual seja: 5007305-48.2023.8.08.0000.

Em seguida,
quanto à
obscuridade
, relaciona-se à afirmação contida no julgamento de que: a
querella nulitatis
nº
5005940-56.2023.8.08.0000
encontra-se transitada em julgado,
argumentando
não corresponde
r

à
realidade, eis que fora redistribuída à primeira instância e encontra-se tramitando sob número
5017806-53.2023.8.08.0035.

Esclareça-se: o número 5007305-48.2023.8.08.0000 refere-se ao agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida nos autos da
querela nullitatis insababilis
nº 5017806-53.2023.8.08.0035, que recebeu nova numeração para

tramitação em primeiro grau, diante da conclusão tomada
na

querela nullitatis insanabili
s
nº
5005940-56.2023.8.08.0000
,
aqui julgada por
decisão monocrática,
pela qual se declarou a
incompetência desta Câmara Cível para análise da ação,
decisão
esta que encontra-se
transitada em julgado.

Devo consignar que

o vício passível de correção por meio de embargos de declaração deve ser aquele constante no acórdão, interna ao julgado e seus dispositivos.

Nesse passo, não há erro material a ser corrigido.

Quanto à obscuridade, onde se lê no teor do voto de relatoria:
querela nullitatis insanabili
s
nº 0026969-35.2010.8.08.0024,
leia-se:
querela nullitatis insanabili
s
nº
5005940-56.2023.8.08.0000.

Passa-se ao exame da alegada omissão e que se refere à rediscussão da matéria tratada na lide 0031360-87.2016.8.08.0035, ação possessória e relativa aos atos sequenciais quanto à avaliação, pagamento e desocupação de imóvel.

Não há vício a ser corrigido, eis que as questões abordadas neste agravo de instrumento, inclusive interposto pela parte contrária, foram suficientemente abordadas e examinadas de modo a alcançar a conclusão adotada, vislumbrando-se o mero inconformismo do embargante e o intuito em rediscutir o mérito recursal, por meio de alegações trazidas em contrarrazões.

Portanto, é parcial o provimento do recurso, sem efeito infringente.

E
m como Voto.

ACLARATÓRIOS DE
ANTONIO CESAR REGIS LELLIS e NEUSA MARIA SERRANO

Seguindo, quanto aos aclaratórios opostos por
ANTONIO CESAR REGIS LELLIS e NEUSA MARIA SERRANO
,

apontam contradição e omissão em relação à gratuidade da justiça concedida pelo juízo primevo e aqui mantida por exame do seu agravo de instrumento, tecendo argumentaç
ões relacionadas a percebimento de verbas trabalhistas e contratação de advogado,
para que seja revogada a benesse concedida a Elizabete Daffini.

Inexistente o vício a ser sanado, vislumbrando-se a provocação de rediscussão do tema, eis que a conclusão adotada foi a de que a beneficiária demonstrou que sua situação financeira não foi essencialmente modificada.

A exemplo, colaciono similar fundamentação:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA.
CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO E MONTANTE RECEBIDO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA NÃO JUSTIFICAM O INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO.
PARTICULAR APOSENTADO. - A despeito de a declaração de hipossuficiência gozar de presunção de veracidade, é relativa e pode ser afastada por prova em contrário. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, há violação aos artigos 2º e 4º da Lei nº 1.060/1950, quando os critérios utilizados pelo magistrado para indeferir o benefício revestem-se de caráter subjetivo. Também
entende aquela corte que a contratação de advogado particular não infirma a citada declaração
. - In casu,
além da contratação de advogado, a apelante aponta como motivo para o indeferimento da justiça gratuita o recebimento por ele de mais de quatrocentos mil reais

em ação trabalhista. No entanto, o montante foi pago em 2011 e somente foi elevado em virtude de terem sido somadas importâncias que não foram pagas às épocas próprias, razão pela qual tal fato não afasta a presunção de hipossuficiência, a qual, aliás, é confirmada pelos documentos dos autos
, que comprovam que o impugnado é aposentado e recebia, em junho de 2013, R$ 781,14 mensais. - Dessa forma, os critérios que fundamentaram a decisão recorrida são objetivos e suficientes à concessão do benefício. - Apelação desprovida.
(TRF-3 - AC: 00091895920134036100 SP 0009189-59.2013.4.03.6100, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL ANDRE NABARRETE, Data de Julgamento: 03/12/2015, QUARTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:26/01/2016).

Com isso, o improvimento do recurso.

É como Voto.

Por derradeiro, adverte-se às partes, nesta oportunidade, considerando ainda a particularidade que envolve a lide e a quantidade de demandas e recursos interpostos pelas partes, que a reiteração de embargos de declaração de forma indevida enseja a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º do CPC.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, considerando despiciendas maiores elucubrações e
conhecido
s
o
s
recurso
s
;

D
ou
parcial
provimento
ao de Elizabete Daffini, eis que sanada a obscuridade, de tal forma que, onde se lê:
querela nullitatis insanabili
s
nº 0026969-35.2010.8.08.0024,
leia-se:
querela nullitatis insanabili
s
nº
5005940-56.2023.8.08.0000.

Nego provimento
ao recurso de Antonio Cesar Regis Lellis e Neusa Maria Serrano.

É como Voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho
o
eminente Relator.